Tribunal: TJBA
Processo: 8003664-71.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003664-71.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FELIX SOBRINHO

Advogado(s)
:
SILVINO AGUSTINHO PEREIRA JUNIOR, VALERIA MARQUES TEIXEIRA COELHO

APELADO: HUMBERTO GONCALVES MUNIZ

Advogado(s)
:
FABRICIA ARAUJO MATOS PIRES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. POSSE PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Felix Sobrinho contra sentença que julgou procedente ação de despejo cumulada com cobrança ajuizada por Humberto Gonçalves Muniz, rescindindo contrato de locação, decretando o despejo, condenando o réu ao pagamento dos alugueres e encargos inadimplidos, bem como impondo multa por litigância de má-fé. Sustenta o recorrente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova testemunhal, inexistência de relação locatícia, exercício de posse com intenção de dono por aproximadamente 35 anos, existência de ação de usucapião pendente, alegação de erro na assinatura do contrato e afastamento da condenação por litigância de má-fé. A prova pericial grafotécnica confirmou a autenticidade da assinatura aposta no contrato locatício.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (ii) se a ocupação do imóvel decorreu de contrato de locação ou de posse qualificada apta à usucapião; e (iii) se subsistem os pressupostos para condenação por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

Inexiste cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, indefere diligência inútil ou protelatória, sobretudo diante da suficiência da prova documental e técnica produzida nos autos. Ademais, a matéria já havia sido apreciada em agravo de instrumento anteriormente julgado pelo colegiado, incidindo preclusão.

A perícia grafotécnica realizada sobre o contrato original concluiu pela autenticidade da assinatura do apelante, afastando a alegação de fraude ou desconhecimento do conteúdo do instrumento contratual.

A posse oriunda de contrato de locação possui natureza precária, inexistindo animus domini apto à configuração da usucapião. A inadimplência contratual não converte automaticamente a posse em ad usucapionem.

As notificações extrajudiciais encaminhadas ao ocupante afastam o requisito de posse mansa e pacífica exigido para a aquisição originária da propriedade.

Configura litigância de má-fé a negativa deliberada de assinatura posteriormente reconhecida como autêntica por perícia técnica, impondo movimentação processual desnecessária e alteração consciente da verdade dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A autenticidade de assinatura reconhecida mediante perícia grafotécnica confirma a existência da relação locatícia e afasta alegação de posse com animus domini. 2. A posse derivada de contrato de locação possui natureza precária e não se converte automaticamente em posse apta à usucapião em razão do mero inadimplemento contratual. 3. Configura litigância de má-fé a negativa consciente de fato posteriormente demonstrado por prova técnica inequívoca."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
nº 8003664-71.2019.8.05.0146,
em que figuram como parte recorrente
JOSÉ FELIX SOBRINHO
e parte recorrida
HUMBERTO GONÇALVES MUNIZ:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA